Tribunal: TJDFT
Processo: 0003677-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0003677-10.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: OCS INVESTIMENTOS SA, ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA, ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA EMBARGADA: ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por OCS INVESTIMENTOS S/A e OUTROS contra decisão desta Presidência (id 19209940), que não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelos ora embargantes. Sustentam que houve erro material na decisão embargada, pois os embargos de declaração opostos contra o juízo de admissibilidade não teriam sido manejados por eles, mas sim pela recorrida ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO, não havendo que se falar em recurso inadequado e em preclusão consumativa. Verificado o erro material, revogo a decisão de id 19209940, e passo a análise do agravo. OCS INVESTIMENTOS S/A e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que o tema debatido foi prequestionado, o que afastaria o óbice do enunciado 211 da Súmula do STJ. Asseveram, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 18307737, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JR. OAB/DF n. 15.396. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026